Tribunal: TJSP
Processo: 1041374-48.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória - Infração tributária – Creditamento indevido de ICMS – Escrituração de documentos fiscais que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento ou à aquisição da propriedade da mercadoria - Cálculo que não pode exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, a fim de não se identificar a prática de efeito confiscatório - Legislador que pode

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação declaratória - Infração tributária – Creditamento indevido de ICMS – Escrituração de documentos fiscais que não correspondem à entrada de mercadoria no estabelecimento ou à aquisição da propriedade da mercadoria - Cálculo que não pode exceder cem por cento (100%) do valor do tributo, a fim de não se identificar a prática de efeito confiscatório - Legislador que pode sancionar com mais rigor as condutas que pretende desestimular - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Valor do tributo que deve ser utilizado como limitador da norma sancionatória, nos termos do entendimento firmado pelo E. STF – Inteligência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal - Precedentes jurisprudenciais – Procedência da ação – Manutenção da sentença.
2. Recursos (oficial e voluntário) não providos.